Tribunal: TJMT
Processo: 1015780-51.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015780-51.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 283.851.601-91 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. No 1015780-51.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: MARIA AUXILIADORA DA SILVA

EMBARGADOS: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO PRESTAMISTA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - ACÓRDÃO FUNDAMENTADO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – INOCORRÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto, reformando a sentença para julgar improcedente a ação de obrigação de repetição de indébito em dobro c/c indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre os pontos suscitados pela embargante, ou se houve adequado enfrentamento das questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou detidamente a validade da contratação do seguro prestamista, concluindo pela inexistência de venda casada e pela legalidade da cobrança, o que implica necessariamente na validade de todos os pagamentos dela decorrentes, incluindo a entrada mencionada.

4. A inclusão do prêmio no Custo Efetivo Total constitui consequência natural da contratação do seguro e não configura, por si só, venda casada ou abusividade, sendo o CET o indicador que permite ao consumidor conhecer o custo total da operação.

5. O acórdão aplicou corretamente o entendimento firmado no Tema 972 do STJ, segundo o qual a questão central não é a identidade da seguradora ou sua vinculação ao grupo econômico, mas sim a compulsoriedade da contratação, concluindo pela ausência de prova de imposição.

6. Ao julgar improcedente a ação, o acórdão necessariamente afastou qualquer direito à repetição de indébito, pois concluiu pela legalidade e validade da contratação do seguro prestamista, sendo desnecessária manifestação expressa sobre ponto que decorre naturalmente da fundamentação adotada.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, devendo ser rejeitados quando todas as questões relevantes foram adequadamente enfrentadas com fundamentação clara e suficiente.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, com fundamentação clara e suficiente. 2. A conclusão pela legalidade da contratação de seguro prestamista implica necessariamente na validade de todos os pagamentos dela decorrentes, sendo desnecessária manifestação expressa sobre cada valor pago. 3. A inclusão do prêmio do seguro no Custo Efetivo Total não configura, por si só, venda casada, sendo o elemento caracterizador da abusividade a compulsoriedade da contratação, e não a mera inclusão do custo no CET.”-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

MARIA AUXILIADORA DA SILVA
interpõe recurso de embargos de declaração no ID no 346976387, objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão constante do ID no 345444352, que
por unanimidade, deu provimento
ao recurso de apelação para
“[...]
para reformar o ato sentencial constante do ID no 329234866 e
julgar improcedente
a
ação de Obrigação de Repetição de Indébito em Dobro c/c Indenização por Danos Morais.
[...].”
, bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta que o v. acórdão é omisso, uma vez que não enfrentou de forma explícita as matérias ventiladas nas razões recursais, em especial a questão relativa: a) ao reconhecimento do pagamento da entrada do seguro prestamista no valor de
R$ 5.479,68
, fato incontroverso nos autos; b) a inclusão do prêmio do seguro no
Custo Efetivo Total (CET)
do financiamento; c) a vinculação da contratação à seguradora pertencente ao
mesmo grupo econômico
da instituição financeira e, d) a
consequência jurídica
do valor incontroverso pago, ainda que afastada a venda casada, pelo que
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionadas, sanando as omissões apontadas.

Contrarrazões no ID no 349698876, pelo desprovimento dos aclaratórios com a aplicação de multa a embargante por recurso protelatório.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

a) Do reconhecimento do pagamento da entrada de R$ 5.479,68

Sustentou a embargante que o acórdão foi omisso ao não se manifestar expressamente sobre o pagamento da entrada do seguro no valor de R$ 5.479,68, fato que seria incontroverso nos autos.

Sem razão a embargante.

O acórdão embargado analisou detidamente a questão da validade da contratação do seguro prestamista, concluindo pela inexistência de venda casada e, consequentemente, pela legalidade da cobrança.

Ao reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a ação, o acórdão necessariamente afastou o direito à repetição de qualquer valor pago a título de seguro prestamista, incluindo a entrada mencionada. A conclusão pela legalidade da contratação implica, logicamente, na validade de todos os pagamentos dela decorrentes.

Não há, portanto, omissão. O que a embargante pretende, na verdade, é a rediscussão do mérito da decisão, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

b) Da inclusão do prêmio no Custo Efetivo Total (CET)

A embargante alega que o acórdão não enfrentou o fato de o prêmio do seguro ter sido incluído no CET do financiamento, o que, segundo ela, comprometeria a liberdade de contratação.

Novamente, não assiste razão à embargante.

O acórdão fundamentou expressamente que:
“[...] No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida. Tratando-se de precedente judicial, deve ser observada a ratio decidendi, ou seja, a razão da decisão [...]."

E prosseguiu:
“[...]

Na hipótese, constata-se que o pacto foi celebrado depois de 30/04/2008, e a cópia do contrato em discussão, evidencia que não houve a prática de venda casada do seguro, posto que foi oportunizado a autora/apelada a contratação ou não do seguro, tendo este optado por contratá-lo no terminal de autoatendimento [...]."

A inclusão do prêmio no CET é consequência natural da contratação do seguro e não configura, por si só, venda casada ou abusividade. O CET é justamente o indicador que permite ao consumidor conhecer o custo total da operação, incluindo todos os encargos contratados.

O que caracteriza a venda casada, nos termos do Tema 972 do STJ, é a compulsoriedade da contratação, e não a mera inclusão do custo no CET. O acórdão enfrentou adequadamente essa questão ao concluir pela ausência de comprovação de imposição da contratação do seguro.

c) Da vinculação à seguradora do mesmo grupo econômico

Neste particular, sustenta a embargante que o acórdão não se manifestou sobre a vinculação da contratação à seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira.

Mais uma vez, não há omissão.

O acórdão aplicou corretamente o entendimento firmado no REsp 1.639.320/SP (Tema 972 do STJ), segundo o qual “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

A questão central não é a identidade da seguradora ou sua vinculação ao grupo econômico, mas sim se houve compulsoriedade na contratação. O acórdão concluiu, com base nas provas dos autos, que:

“[...] a contratação do empréstimo consignado e do seguro prestamista ocorreu em terminal de autoatendimento do Banco do Brasil, mediante uso de senha pessoal e assinatura eletrônica da autora, não havendo prova de que tenha sido compelida a contratar o seguro como condição para obtenção do empréstimo [...]."

E ainda:
“[...]

A mera contratação simultânea de empréstimo e seguro não configura, por si só, venda casada, sendo necessária a comprovação de que o consumidor foi obrigado a contratar o seguro ou impedido de escolher outra seguradora, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu[...]."

Portanto, o acórdão enfrentou adequadamente a questão, concluindo pela ausência de prova da imposição da contratação, o que afasta a caracterização de venda casada, independentemente da vinculação societária entre banco e seguradora.

d) Da consequência jurídica do valor pago

A embargante alega que, ainda que afastada a venda casada, o Tribunal deveria ter se manifestado sobre a restituição do valor de R$ 5.479,68.

Tal alegação não prospera.

Ao reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a ação, o acórdão necessariamente afastou qualquer direito à repetição de indébito, pois concluiu pela legalidade e validade da contratação do seguro prestamista.

A consequência jurídica é clara e decorre logicamente da fundamentação: não havendo ilegalidade ou abusividade na contratação, não há direito à restituição de valores.

Exigir manifestação expressa sobre ponto que decorre naturalmente da conclusão adotada configuraria formalismo excessivo e desnecessário.

Portanto, o acórdão embargado não padece de omissão, contradição ou obscuridade. Todas as questões relevantes foram adequadamente enfrentadas, com fundamentação clara e suficiente, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por fim, quanto ao pedido da embargada de condenação da embargante na multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC/15, este mostra-se descabido, uma vez que não restou constatada o caráter protelatório do recurso.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026